Tribunal: TJDFT
Processo: 0742904-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742904-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA HELENA FREITAS PRADO AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA HELENA FREITAS PRADO em face de CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 76918906), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0711246-06.2025.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação da Executada, determinando o abatimento de R$ 63.188,89 e mantendo a exigência de caução para levantamento do valor incontroverso. Confira-se a decisão agravada: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID Num. 234936920), na qual a executada sustentou, em síntese, excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, alegando falta de detalhamento dos parâmetros de atualização e erro na apuração dos honorários advocatícios, com o objetivo de que o valor da condenação fosse declarado em R$ 101.076,21. Resposta à impugnação junto à petição de ID Num. 237709856. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença (ID Num. 195176835), mantida integralmente pelo acórdão (ID Num. 64061460), estabeleceu de forma clara os critérios para a restituição dos valores aportados, a aplicação da taxa de administração sobre o montante efetivamente adimplido, a correção monetária pelo INPC desde o desembolso e os juros de mora a partir da data da contemplação como excluído ou do 30o dia do encerramento do grupo, além dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. Alegou a executada, na impugnação (ID Num. 234936920), a ausência de detalhamento dos cálculos da exequente. Contudo, a exequente, em sua manifestação de ID Num. 237709856, apresentou os parâmetros utilizados para a atualização dos valores, rebatendo tal alegação. No que tange à apuração dos honorários advocatícios, a executada defendeu uma metodologia que foi contrariada pela exequente (ID Num. 237709856), que demonstrou que o cálculo deveria incidir sobre o valor principal da condenação (proveito econômico obtido), conforme expressamente determinado na sentença e acórdão. Assim, a alegação da executada a esse respeito não procede. A impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução exige que o executado declare imediatamente o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (artigo 525, § 4o do CPC). Embora a executada tenha indicado um valor (R$ 101.076,21), não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, que os cálculos da exequente, especialmente após as devidas retificações (reduzindo o valor inicialmente pleiteado para R$ 117.428,77 no ID Num. 237709856), estivessem em desacordo com os critérios do título executivo judicial. Desta feita, a executada não conseguiu desconstituir, de forma adequada, a totalidade do excesso de execução alegado, falhando em comprovar que os valores devidos divergem substancialmente daqueles apresentados pela exequente após a revisão dos cálculos e as correções indicadas na resposta à impugnação. Contudo, é incontroverso que o valor R$ 63.188,89 foi cobrado de maneira equivocada, devendo ser restituída em favor do devedor. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada (ID Num. 234936920). Neste sentido, é cabível o arbitramento de honorário em desfavor da autora, porquanto "a fixação de honorários advocatícios decorre do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado no Tema 410 do STJ, que equipara tal hipótese à da exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, por implicar extinção parcial da execução " (Acórdão 2032577, 0716722-28.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.). Dessa forma, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor considerado em excesso. Assim, independentemente de preclusão, expeça-se alvará da quantia de R$ 63.188,89, mais acréscimos legais, em favor da executada, devendo a parte informar seus dados bancários para restituição, no prazo de 15 (quinze) dias, caso pretenda a transferência dos valores. Ressalto que os valores designados à credora somente serão levantados após o cumprimento da determinação indicada na decisão de ID 234719412, ou seja, com a apresentação de caução idônea ou após o trânsito em julgado da ação principal. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para extinção do feito. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) os cálculos apresentados foram corretamente elaborados e corrigidos conforme os parâmetros fixados na sentença e acórdão, especialmente quanto à restituição proporcional das cotas, afastamento da multa, correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme o Tema 312 do STJ; 2) a decisão agravada reconhece que a Executada não demonstrou adequadamente os valores divergentes, não havendo excesso de execução; 3) a exigência de caução para levantamento do valor incontroverso, além de não encontrar previsão legal no caso concreto, esvazia a efetividade da tutela jurisdicional e impõe ônus indevido ao credor, que já demonstrou a liquidez do crédito. Requer a reforma da decisão agravada para (i) reconhecer a integralidade dos cálculos apresentados pela Agravante, afastando-se o abatimento indevido de R$ 63.188,89; (ii) a dispensa da exigência de caução para levantamento do valor incontroverso e a (iii) a condenação da Agravada ao pagamento das custas e honorários recursais. Decido. Em que pese a Recorrente ter assinalado sim para “Pedido de liminar ou antecipação de tutela?”, vê-se nos autos que a Agravante não formulou pedido liminar. Diante do exposto, INTIME-SE a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 2 de outubro de 2025 14:49:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador